Tribunal: TJES
Processo: 5008095-03.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008095-03.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA CARNEIRO DA SILVA PORTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5008095-03.2022.8.08.0021

EMBARGANTE: MARCELA CARNEIRO DA SILVA PORTO

EMBARGAD
A
: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL EM PERÍODO RELATIVO A RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. ACOLHIMENTO. REFORMA PARCIAL APENAS E TÃO SOMENTE PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL PARA INDICAR PERÍODO ELENCADO PELA EMBARGANTE.

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios
(Id. 5987776)
opostos pel
o
embargante/
recorrente
em face de acórdão que conheceu d
e seu
recurso inominado interposto
e lhe conferiu provimento para julgar procedente o pedido prefacial, reconhecendo nulidade de contratos sucessivos e condenando a Municipalidade Ré ao pagamento de indenização equivalente a FGTS
.

Devidamente intimada, parte contrária não apresenta contrarrazões aos embargos (Id. 6324171).

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar
erro material
no acórdão em relação ao
período laborado pela autora e reconhecido a nulidade em dispositivo.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos,
realmente se constata o alegado erro material,
vez que em fundamentação
do Acórdão embargado
é possível verificar que
se analisa
in casu
as renovações sucessivas em trabalho da autora perante a Ré no período de 01/02/2017 a 26/10/2022
, veja-se:

Desse feito, em que pese o respeito ao E.M. juiz sentenciante, entendo por divergir do entendimento adotado quanto ao não acolhimento da pretensão inicial em virtude da não-caracterização
trato sucessivo, isso porque, em análise dos autos, tem-se que os contratos firmados são: No ano de 2017, a autora foi contratada pelo período de 10 (dez) meses para o cargo de Regente de Classe, educação especial – deficiência intelectual, na EMEF Constantino José Vieira, iniciado em
01/02/2017
a 22/12/2017;
No ano de 2018, foi contratada pelo período de 10 (dez) meses para o cargo de
Regente de Classe
, ensino fundamental – anos iniciais (4º e 5º ano), na EMEF Constantino José Vieira, iniciado em 01/02/2018 a 21/12/2018; No ano de 2019, foi contratada para o cargo de
Regente de Classe
, educação especial – deficiência intelectual, na EMEIEF Jorge Boueri Sobrinho, pelo período de 10 (dez) meses, de 04/02/2019 a 19/12/2019; No ano de 2020, foi contratada para o cargo de
Regente de Classe
, educação especial – deficiência intelectual, na EMEF Joventina Simões, pelo período de 10 (dez) meses, de 07/02/2020 a 31/12/2020; No ano de 2021, foi contratada para o cargo de
Regente de Classe
, educação especial – deficiência intelectual, na EMEF Joventina Simões, pelo período de 11 (onze) meses, de 01/01/2021 a 22/12/2021; No ano de 2022, foi contratada para o cargo de
Regente de Classe
, educação especial – deficiência intelectual, na EMEIEF Otacília Borges Figueiredo, iniciado em 08/02/2022 até a data da declaração, em
26/10/2022
.

Com efeito,
no dispositivo da
decisão, se verifica
período diverso ao exposto,
veja-se:

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e lhe
CONFIRO PROVIMENTO

para o fim de reformar a r. sentença, para
JULGAR PROCEDENTE

o pedido inserto na exordial, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes, bem como, CONDENAR o requerido MUNICIPIO DE GUARAPARI ao pagamento de indenização equivalente ao FGTS do período de
01.12.2018 a 14.02.2022
, em favor da requerente MARCELA CARNEIRO DA SILVA PORTO, nos termos da fundamentação, com índices de correção e juros que
serão deduzidos em fase de cumprimento de sentença em vista do Tema no 810 do STF, tudo apurado em simples cálculo aritmético.

Posto isto e, incontroverso que o
período impugnado pela autora – assim como o fundamentado – versa sobre o lapso de
01/02/2017 a 26/10/2022
, necessário se faz a correção da decisão alhures para que se consta este
tempo
, retificando para que se fique da seguinte forma:

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e lhe
CONFIRO PROVIMENTO

para o fim de reformar a r. sentença, para
JULGAR PROCEDENTE

o pedido inserto na exordial, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes, bem como, CONDENAR o requerido MUNICIPIO DE GUARAPARI ao pagamento de indenização equivalente ao FGTS do período de
01/02/2017 a 26/10/2022
, em favor da requerente MARCELA CARNEIRO DA SILVA PORTO, nos termos da fundamentação, com índices de correção e juros que
serão deduzidos em fase de cumprimento de sentença em vista do Tema no 810 do STF, tudo apurado em simples cálculo aritmético.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

dos embargos e lhes
CONF
I
R
O
INTEGRAL PROVIMENTO
, para o fim de corrigir erro material,
retificando o período temporal em dispositivo para onde antes se constava
01.12.2018 a 14.02.2022
se fazer constar

01/02/2017 a 26/10/2022,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)